Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores quando restou comprovada sua participação no delito e sua menoridade por documento hábil.
4. Deve ser reformada, de ofício, a dosimetria, para minorar a pena na segunda fase do cálculo em 1/6 (um sexto) da pena base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.